Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – APELAÇÃO – AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – ANULAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITO - ERRO GROSSEIRO OU TERATOLÓGICO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMERSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 485 da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário 632.853, no qual se discutia “à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital”, fixou tese segundo a qual “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2. Ausentes ilegalidades ou incompatibilidades entre o conteúdo da questão impugnada e o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção da anulação da questão apresentada pela própria banca, tampouco erros grosseiros ou teratológicos, não cabe ao Poder Judiciário controlar o mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
3. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, 995, parágrafo único).
4. Recurso desprovido.